Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-69.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801450-69.2019.8.14.0015

APELANTE: ALMIR TAVARES LIMA FILHO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801450-69.2019.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: ALMIR TAVARES LIMA FILHO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO HÁBIL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O cheque prescrito, ainda que destituído de força executiva, constitui documento hábil a embasar ação monitória, desde que idôneo e não desconstituído.

2 -
Compete ao autor da ação monitória demonstrar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação (CPC, art. 373).

3 -
No caso concreto, o apelante não apresentou provas capazes de desconstituir a validade do título ou de afastar o direito do apelado, limitando-se a alegações genéricas.

4 -
Sentença de primeiro grau devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, que reconhece a presunção de validade do cheque, ainda que emitido como garantia, salvo prova em sentido contrário.

5 -
Apelação CONHECIDA e DESPROVIDA.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373 e 702.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 329.996/SP; TJ-RS, AC 50000825820178210011.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801450-69.2019.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: ALMIR TAVARES LIMA FILHO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Almir Tavares Lima Filho em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou procedente o pedido formulado por Eliomar Ferreira de Andrade na ação monitória ajuizada contra o recorrente. A decisão atacada condenou o requerido ao pagamento de R$ 118.544,18 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Na origem, Eliomar Ferreira de Andrade ajuizou ação monitória baseada no cheque nº 900273, emitido em 30 de março de 2014, no valor original de R$ 53.700,00. O autor alegou que a dívida havia sido atualizada, conforme cálculo realizado até 26 de março de 2019, alcançando o montante mencionado na petição inicial. O autor sustentou a legitimidade do título como prova escrita para fundamentar o pedido monitório, mesmo estando o cheque prescrito como título executivo.

Citado, o requerido opôs embargos monitórios. Em sede preliminar, argumentou a ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que o cheque não identifica nominalmente o apelado como beneficiário, inexistindo qualquer prova de que o título tenha sido transferido validamente a ele. Argumentou também que o cheque foi emitido apenas como garantia de pagamento, sem indicar a causa concreta do débito, o que desvirtuaria sua natureza como título representativo de obrigação líquida e certa. No mérito, o embargante sustentou que a dívida cobrada seria inexistente, por falta de comprovação da causa debendi, e que os juros moratórios não poderiam incidir a partir da data de emissão do cheque, mas somente após sua apresentação à câmara de compensação, conforme prevê a Lei nº 7.357/85.

O juízo de origem rejeitou liminarmente os embargos monitórios, sob o fundamento de que o requerido não apontou o valor correto que entendia devido e não apresentou demonstrativo discriminado do débito, em descumprimento ao disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Na análise do mérito, a sentença destacou que o cheque, ainda que prescrito, mantém sua eficácia como título cambiário, sendo apto a embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O juízo também ressaltou que o embargante não demonstrou elementos concretos capazes de afastar a validade do título ou de desconstituir o crédito cobrado.

Inconformado, Almir Tavares Lima Filho interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as alegações já apresentadas em embargos. Nas razões recursais, sustenta que a sentença de primeiro grau violou seu direito à ampla defesa ao julgar a lide antecipadamente, sem a devida instrução probatória, o que teria impossibilitado a apuração da real causa debendi. Defende que o cheque foi emitido apenas como garantia, sem relação direta com qualquer dívida exigível, e que a ausência de identificação do beneficiário no título compromete a legitimidade ativa do apelado para propor a ação monitória.

O apelante também questiona a incidência dos juros de mora desde a emissão do cheque, alegando que, nos termos da Lei nº 7.357/85, o termo inicial deve ser a data de sua apresentação à câmara de compensação, o que não foi comprovado nos autos. Afirma, ainda, que o título foi apresentado ao juízo apenas em cópia escaneada, sem o verso do cheque, impossibilitando a verificação da data de apresentação ou da existência de fundos na conta sacada. Conclui requerendo a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para reabertura da instrução probatória, e, ainda, a exclusão da condenação aos juros de mora.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801450-69.2019.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: ALMIR TAVARES LIMA FILHO

APELADO: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia da presente consiste em averiguar se razoável a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Eliomar Ferreira de Andrade, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 118.544,18, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre reiterar que, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio, a ação monitória constitui instrumento célere e eficaz para a cobrança de valores baseados em prova escrita que, embora não possuam força executiva, sejam aptos a demonstrar a existência de obrigação líquida, certa e exigível. Nesse contexto, o cheque prescrito, apesar de perder sua força como título executivo extrajudicial, mantém sua eficácia como documento hábil a embasar ação monitória, desde que não desprovido de idoneidade ou que não tenha sua autenticidade desconstituída.

É imperioso destacar que, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil e com respaldo no artigo 373 do mesmo diploma legal, compete ao autor da ação monitória demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Em contrapartida, ao requerido incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito reclamado, sob pena de subsistirem os elementos apresentados pela parte autora.

No caso em apreço, o cheque nº 900273, emitido em 30 de março de 2014, cujo valor original era de R$ 53.700,00, foi apresentado como prova escrita para embasar o pedido monitório. O juízo de origem reconheceu que o documento atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para configuração da dívida, tendo o autor promovido a necessária atualização do valor conforme cálculos que resultaram no montante de R$ 118.544,18.

O apelante, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos genéricos, sem apresentar elementos probatórios concretos ou documentos capazes de afastar a validade do título ou de desconstituir o direito do apelado. Em relação à alegação de ilegitimidade ativa, é de suma importância observar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de identificação do beneficiário no cheque ou a ausência de comprovação da cessão não retira do portador legitimado a possibilidade de pleitear a cobrança, "O fato de não haver o endossante aposto, no verso da cártula, o nome do endossatário não o nulifica, nem obsta a que o credor, identificando-se, venha a cobrar o quantum devido" (STJ, REsp n. 329.996/SP), especialmente quando não há nos autos qualquer indício de fraude, falsificação ou transferência irregular do título.

Outrossim, no que se refere à alegada violação ao direito de ampla defesa, verifico que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão e analisou as provas constantes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ressalta-se que o apelante, durante o trâmite processual, não se desincumbiu do ônus de indicar elementos concretos que justificassem eventual reabertura da instrução probatória, tampouco indicou o montante que efetivamente entendia devido, configurando-se, assim, a situação prevista no artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Sobre a natureza do cheque, ainda que o apelante alegue ter sido emitido como garantia, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que corrobore tal afirmação, sendo certo que o simples apontamento de suposta inexistência de causa debendi não é suficiente para infirmar a presunção de validade do título. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, reiterado por diversas cortes estaduais, é desnecessária a comprovação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque, cabendo ao devedor, caso existente, comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do credor.

Nesse contexto, cumpre destacar o seguinte precedente jurisprudencial que reflete com precisão o caso em análise:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. - MONITÓRIA. CHEQUE. DEFESA. NA COBRANÇA DE CHEQUE É DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI; E UMA VEZ DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR INCUMBE AO RÉU FAZER PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO, COMO DISPÕE O ART. 373 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50000825820178210011 CRUZ ALTA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/10/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022).

Ante o exposto, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar fato que desconstitua o direito do apelado e que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e amparada pela jurisprudência, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025